Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAURÍCIO NUNES DE MORAIS, em face de ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou estar regularmente inscrito no concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à educação, com aprovação no cargo de Professor de Educação Básica, no componente curricular Atividades. Após a aprovação em todas as fases do certame, houve nomeação e resta apenas a sua posse no cargo público. Contudo, foi cientificado de que restaria pendente a apresentação de diploma, na forma da Resolução no 2/2019. A Secretaria de Educação não teria considerado o certificado de conclusão de curso. O impetrante narrou que diligenciou perante a Universidade para obter o documento em tempo da posse, mas não obteve êxito. A exigência do DF seria ilegal e desproporcional, conforme jurisprudência. Desse modo, pediu a concessão de liminar para que pudesse tomar posse. Ao fim, a confirmação da decisão. Com efeito, a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou públicos os resultados do certame, tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório. As orientações para a posse com indicativo de que faltaria o diploma requerido foram dadas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação (ID. 61663667). Por sua vez, o Secretário de Educação do Distrito Federal delegou ao Subsecretário de Gestão de Pessoas, os poderes para dar posse a candidato aprovado em concurso público, conforme artigo 14, inciso I, da Portaria no 367/2021 da Secretaria de Estado de Educação. O cargo de Secretário de Estado tem natureza política e, em regra, não atua diretamente na correção de provas, atribuição e revisão de notas e avaliações técnicas em concurso público. Dessa forma, diante de eventual ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto ao impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15